Tribunal: TJDFT
Processo: 0720870-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ALUGUÉIS ATRASADOS. PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. CONDENAÇÃO. DEVIDA. PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a petição inicial foi protocolizada antes da desocupação do imóvel, resta configurada a impossibilidade de o autor mensurar naquele momento todos os aluguéis em atraso devidos pela parte.
2. Existindo previsão no contrato de que os pagamentos se referem ao mês vencido e ausente prova que indique o contrário, não há fundamento para se considerar que eram pagos de forma adiantada.
3. A ausência de comprovação do pagamento dos aluguéis em atraso, referentes aos meses anteriores à desocupação, acarreta a condenação do locatário ao pagamento da dívida. Inteligência do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.